Tribunal: CARF
Processo: 10830.721638/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721638/2019-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Embargante
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/03/2014 a 13/02/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos diante da comprovação de
omissão do julgado, ou seja, ausência de manifestação sobre matéria que
deveria ter sido enfrentada no julgamento do recurso voluntário. Contudo,
sanada a omissão e verificando-se a ausência de embate com o resultado do
acórdão embargado, resta, portanto, incabíveis os efeitos infringentes.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA REGULAMENTAR. EFD-redução
de
CONTRIBUIÇÕES
TRANSMITIDA
ZERADA.
RETIFICAÇÃO
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB No 1876/2019.
A superveniência de alteração da legislação disciplinadora da penalidade que
seja mais benéfica aplica-se a ato ainda não definitivamente julgado, nos
termos do art. 106, II, "c", CTN. No caso, deve ser afastada a penalidade do art.
57, III da MP n° 2.158-35/2001, devendo-se aplicar a penalidade prevista no
atual art. 10 da IN 1252/2012, qual seja, o art. 12, II c/c parágrafo único, II da
Lei n° 8.218/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão para fins de aplicar a
redução da multa a 75% prevista no inciso II, do parágrafo único, do artigo 12 da lei n° 8.218/91
(redação dada pela lei no 13.670, de 2018).
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721638/2019-87
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721638/2019-87

(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls.2453/2461),
em face do Acórdão no 3302-012.664, (fls.2427/2435), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 15/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/03/2014 a 13/02/2015
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ECD/EFD.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou inexatidão
configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator à penalidade
pecuniária estabelecida na lei de regência.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. INSTITUTO DA NORMA
PENAL EM BRANCO.
A Instrução Normativa não criou a descrição do tipo infracional, tampouco a sanção.
Tanto o Preceito Primário quanto o Secundário estavam estabelecidos em Leis.
A alteração do artigo 10 da Instrução Normativa n° 1.252/12, com a redação dada pela
Instrução Normativa n° 1.876/19, apenas alterna o Preceito Secundário de uma Lei pela
outra.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO É DE COMPETÊNCIA DO CARF.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador, não ao
aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF n° 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o instituto da RETROATIVIDADE BENIGNA, no
sentido da aplicação da sanção prevista no inciso I, do artigo 12 da Lei n° 8.218/91, nos
termos do voto do relator.
A embargante sustenta que o Acórdão padece de omissão quanto à aplicação da
redução a 75% sobre a multa do inciso I do caput, ante a expressa previsão contida do inc. II do
parágrafo único, do artigo 12 da Lei n° 8.218/91 (modificado pela Lei no 13.670, de 2018).
Nos termos do despacho de fls.2481/2482, os Embargos de Declaração foram
admitidos para sanar omissão apontada no acórdão embargado, quanto à aplicação do disposto
no inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei no 8.218/91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721638/2019-87

Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de
admissibilidade, adentro na omissão apontada pela embargante que deve ser conhecida por este
colegiado.
Trata-se o presente de Auto de Infração lavrado para cobrança da multa por
descumprimento de obrigação acessória prevista no inciso III do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001 (com a redação da Lei no 12.873/2013), no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor
das transações comerciais próprias da pessoa jurídica, omitidas nas EFD-Contribuições, a seguir
transcrita:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas
ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013). (grifou-se)
No exame fiscal das informações e escriturações apresentadas pela ora
embargante, verificou-se que as EFD-Contribuições relativas aos meses do ano 2014,
transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), encontravam-se sem qualquer
informação dos documentos fiscais ou de operações geradoras de receitas ou de créditos, bem
como sem os registros de apuração das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
No Recurso Voluntário defende a interessada que a obrigação de entregar a
escrituração foi cumprida dentro do prazo fixado pela intimação, que fora de 20 dias, fato
registrado pelo próprio Auditor Fiscal constante do Termo de Verificação Fiscal, bem como no
Relatório do Acórdão embargado, o que atrairia a aplicação da sanção prevista no inciso II, do
artigo 12 da Lei n° 8.218/91 (com redação dada pela Lei no 13.670/2018), com dedução da multa
a 75% do valor referido, conforme previsão do art. 12, parágrafo único-II, do mesmo diploma
legal.
Ainda, ao final constou o seguinte pedido:
(...)
2- ser imperiosa a retroatividade benigna das sanções quando uma norma superveniente
confere para infração uma penalidade mais branda e, para o caso concreto, a aplicação
da penalidade prevista no art. 12- inc. II e Parágrafo Único-inc. II da Lei 8.218/1991,
com a redação dada pela Lei no 13.670, de 2018, em razão do que dispõe o art. 106 do
CTN; e
(...)
Assim prevê o dispositivo legal invocado pela recorrente:
Lei 8.218/1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721638/2019-87

pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018). (destaques originais)
No julgamento da lide, o Acórdão embargado deu provimento ao recurso, uma
vez que o art. 10 da IN 1252/2012 teve sua redação alterada, e a penalidade aplicada aos casos de
apresentação de escrituração contábil digital (ECD-Contribuições) com “incorreções ou
omissões” passou a ser a multa específica prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019). Grifou-se
No entanto, apesar de reconhecer o instituto da retroatividade benigna no presente
caso, para aplicação do art. 12 da Lei no 8.218/91 (com redação dada pela Lei no 13.670, de
2018), restou silente sobre a aplicação da penalidade prevista no Parágrafo Único-inc. II, do art.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721638/2019-87

12, da Lei 8.218/1991(com alterações posteriores), que prevê a redução a 75% “se a obrigação
for cumprida no prazo fixado em intimação”.
Em uma primeira observação, verifica-se que o art. 57 da MP estabelece sanção
para aquele que cumprir obrigação acessória criada pela fiscalização de forma inexata ou
incompleta. A seu turno, os artigos 11 e 12 da Lei 8.218/91 fixa sanção para aquele que omitir ou
prestar incorretamente as informações referentes à Escrituração Fiscal Digital Contribuições,
criados pelo mesmo órgão.
O ponto crucial que deve ser destacado é que com a alteração legislativa proposta
pela Lei no 13.670, de 2018, o inc. II do parágrafo único, do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991,
prevê a redução da multa prevista no inc. II do art. 12 da lei em comento, caso essas obrigações
sejam cumpridas no prazo da intimação, a fim de estimular o cumprimento das obrigações do
SPED por pessoas jurídicas que tenham descumprido o prazo original, nos termos descritos na
exposição de motivos da Lei 13.670, de 2018:
8. As alterações propostas para o art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991,
que trata da sanção pelo descumprimento da obrigação de apresentar arquivos em
meio digital e respectivos sistemas de processamento de dados, objetivam adequar
tal dispositivo à atual sistemática de apresentação eletrônica de escrituração
contábil e fiscal mediante o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
9. Tendo em vista que a escrituração pode referir-se a períodos inferiores a um ano
calendário, os três incisos do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, são alterados a fim de que
seja observada a proporcionalidade necessária, em atendimento ao princípio da
razoabilidade, visto que no SPED as escriturações fiscais podem envolver períodos
inferiores a um ano-calendário.
10. Propõe-se também a alteração do parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.218, de
1991, a fim de estimular o cumprimento das obrigações do SPED por pessoas
jurídicas que tenham descumprido o prazo original, mediante redução de 50%
(cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) da multa, caso essas obrigações
sejam cumpridas antes da intimação expedida pela autoridade fiscal ou no prazo da
intimação, respectivamente. A alteração do dispositivo interessa à Administração
Tributária e ao contribuinte, já que diferencia a sanção aplicável ao contribuinte que
corrige o seu comportamento daquele que efetivamente não cumpre com os deveres
instrumentais perante o Fisco. (grifou-se)
Nesse ponto, relevante destacar, como descrito no Termo de Verificação Fiscal à
fl.08, que após iniciada a ação fiscal em 10/08/2017, a contribuinte, uma vez intimada a apresentar a
escrituração digital, referente ao ano de 2014, atendeu prontamente na data de 29/08/2017, com
retificações realizadas nos dias 11, 15 e 16 de agosto de 2017. Vejamos:
5. A ação fiscal teve início em 10 de agosto de 2017, com a ciência pessoal pela
contribuinte do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal.
6. Naquele momento, foi-lhe informado que a ciência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, emitido eletronicamente, dar-se-ia mediante consulta ao sítio da
Receita Federal, na internet, com a utilização do código de acesso indicado no citado
documento, conforme disposto no § 4o do art. 4o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de
setembro de 2014.
7. Por meio do referido Termo, a empresa Plasútil foi intimada a apresentar (i) o
contrato social e sua última alteração, (ii) os recibos de transmissão da Escrituração
Contábil Digital (ECD), da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), referentes ao ano 2014.
8. Em resposta protocolizada no dia 29 de agosto de 2017, a mesma apresentou os
documentos societários e os demais itens solicitados.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721638/2019-87

9. No exame dos recibos de transmissão das escriturações fiscais, observamos que a
empresa efetuou a entrega de EFD-Contribuições retificadoras nos dias 11, 15 e 16
de agosto de 2017. Portanto, após iniciado o procedimento fiscal.
10. Verificamos, também, que as retificações foram realizadas, porque as escriturações
originais foram entregues sem qualquer informação dos documentos fiscais ou de
operações geradoras de receitas ou de créditos, bem como sem os registros de apuração
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
11. Anote-se que as Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições incidentes sobre a
Receita (EFD-Contribuições) originais e retificadoras foram obtidas junto ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped). (grifou-se)
Neste cenário, inexistindo controvérsia sobre a alteração legislativa, pela
aplicação literal do art. 106, inciso II, alínea ‘c’ do Código Tributário Nacional deve a nova
norma – a do art. 12, II c/c parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91 – ser aplicada à infração
pretérita, pois trata-se de ato não definitivamente julgado e de penalidade menos severa àquela
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Esse mesmo entendimento vem sendo adotado por este Conselho, como se
observa do julgado assim sintetizado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD
CONTRIBUIÇÕES TRANSMITIDA ZERADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. IN
RFB No 1876/2019.
A superveniência de alteração da legislação disciplinadora da penalidade que seja mais
benéfica aplica-se a ato ainda não definitivamente julgado, nos termos do art. 106, II,
"c", CTN. No caso, deve ser afastada a penalidade do art. 57, III da MP n° 2.158-
35/2001, devendo-se aplicar a penalidade prevista no atual art. 10 da IN 1252/2012,
qual seja, o art. 12, II c/c parágrafo único, II da da Lei n° 8.218/1991.
(Acórdão no 9202-009.858 – CSRF / 2a Turma, Processo no 10480.723364/2017-16,
Rel. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sessão de 20 de setembro de
2021). (grifou-se)
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, COM EFEITOS
INFRINGENTES, para sanar a omissão para fins de aplicar a redução da multa a 75% prevista
no inciso II, do parágrafo único, do artigo 12 da lei n° 8.218/91 (redação dada pela lei no 13.670,
de 2018).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.371 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721638/2019-87

Fl. 2490
DF CARF MF
Original